Tribunal: STJ
Processo: 1514588-79.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128748 - SP(2025/0484974-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GABRIEL VIANA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUSA FARIA - SP336388
GIOVANNA TORRES PEREZ - SP418668
MARIANA TOLEDO EULALIO DOS SANTOS - SP499697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AUGUSTO SBARDELINI SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO TELO FARIA - SP207840
INTERES.
: HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADA
: ANDREIA MARIANO VERAS - SP443851
INTERES.
: LUCAS EMANUEL FELIX COSTA
ADVOGADOS
: LUIS AMÉRICO NASCIMENTO - SP248539
JULIA DEL CORSO DO NASCIMENTO - SP470491
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a
normas e princípios constitucionais,
e
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55135256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 161ca67e-7040-4c59-9054-ffa13ca54f56

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 161ca67e-7040-4c59-9054-ffa13ca54f56

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128748 - SP(2025/0484974-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GABRIEL VIANA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUSA FARIA - SP336388
GIOVANNA TORRES PEREZ - SP418668
MARIANA TOLEDO EULALIO DOS SANTOS - SP499697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AUGUSTO SBARDELINI SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO TELO FARIA - SP207840
INTERES.
: HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADA
: ANDREIA MARIANO VERAS - SP443851
INTERES.
: LUCAS EMANUEL FELIX COSTA
ADVOGADOS
: LUIS AMÉRICO NASCIMENTO - SP248539
JULIA DEL CORSO DO NASCIMENTO - SP470491
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a
normas e princípios constitucionais,
e
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55135364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:26
Código de Controle do Documento: d8242f85-d9e2-44e2-a1a3-d0984dbc5f11

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL VIANA TEIXEIRA
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO que deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação
pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 3244/
3256).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: alegada ofensa a normas e princípios constitucionais,
e Súmula n.
Entretanto, a parte agravante deixou de
Súmula n. 283/STF
7/STJ.
impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Ademais, "a alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais
não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de
matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
(AgRg no
relator Ministro
da Carta Magna"
art. 102, inciso III,

AREsp n. 1.515.092/MA,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
8/2/2021)
Documento eletrônico VDA55135364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:26
Código de Controle do Documento: d8242f85-d9e2-44e2-a1a3-d0984dbc5f11

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:26
Código de Controle do Documento: d8242f85-d9e2-44e2-a1a3-d0984dbc5f11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484974-5
AREsp 3.128.748 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039570420238260228 15145887920238260050 15146250920238260050
15146329820238260050 39570420238260228
3957042023826022815145887920238260050 6642023
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AUGUSTO SBARDELINI SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO TELO FARIA - SP207840
AGRAVANTE
: GABRIEL VIANA TEIXEIRA
ADVOGADO
: WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUSA FARIA - SP336388
ADVOGADA
: GIOVANNA TORRES PEREZ - SP418668
ADVOGADA
: MARIANA TOLEDO EULALIO DOS SANTOS - SP499697
AGRAVANTE
: HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADA
: ANDREIA MARIANO VERAS - SP443851
AGRAVANTE
: LUCAS EMANUEL FELIX COSTA
ADVOGADO
: LUIS AMÉRICO NASCIMENTO - SP248539
ADVOGADA
: JULIA DEL CORSO DO NASCIMENTO - SP470491
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GABRIEL LOPES DA COSTA
CORRÉU
: EDUARDO MOREIRA DA NOBREGA
CORRÉU
: CAIO GALIAS YOSHINAGA DELLA PIAZZA
CORRÉU
: CAROLINE SBARDELINI SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL VIANA TEIXEIRA
ADVOGADO
: WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUSA FARIA - SP336388
ADVOGADA
: GIOVANNA TORRES PEREZ - SP418668
ADVOGADA
: MARIANA TOLEDO EULALIO DOS SANTOS - SP499697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AUGUSTO SBARDELINI SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO TELO FARIA - SP207840
INTERES.
: HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADA
: ANDREIA MARIANO VERAS - SP443851
INTERES.
: LUCAS EMANUEL FELIX COSTA
ADVOGADO
: LUIS AMÉRICO NASCIMENTO - SP248539
ADVOGADA
: JULIA DEL CORSO DO NASCIMENTO - SP470491
CERTIDÃO
C54260548543430802901:@
2025/0484974-5 - AREsp 3128748 Petição : 2026/0020952-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:05
Código de Controle do Documento: 6D622AB5-229D-430E-A7CA-E198DCD6AF5E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484974-5
AREsp 3.128.748 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260548543430802901:@
2025/0484974-5 - AREsp 3128748 Petição : 2026/0020952-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:05
Código de Controle do Documento: 6D622AB5-229D-430E-A7CA-E198DCD6AF5E